Tribunal: TJES
Processo: 5004567-24.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004567-24.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BLEND PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA e outros (2)
AGRAVADO: SERGIO GALENO ZANOLLI
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004567-24.2022.8.08.0000

AGRAVANTES:
BLEND PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA E OUTROS (+2)

AGRAVADO:
SERGIO GALENO ZANOLLI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BLEND PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA E OUTROS (+2)
contra a r. decisão (evento nº 2666958), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da “
ação ordinária de imissão de posse
” por eles ajuizada em face de
SERGIO GALENO ZANOLLI
, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões recursais (ID nº 2666953), os recorrentes pugnam pela reforma da r. decisão objurgada, alegando, em síntese, que
(i)
é imprópria a discussão relativa ao direito de preferência na via do despejo;
(ii)
não há nulidade na compra e venda celebrada; e
(iii)
foram observados os requisitos previstos na lei do inquilinato.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requerem, liminarmente, a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja compelido o agravado a desocupar o imóvel objeto da lide, sob pena de utilização de força policial para concreção compulsória da medida. No mérito, pugnam pela reforma do r.
decisum
objurgado.

A liminar recursal foi
in
deferida
mediante a decisão acostada no id 2743494.

Contrarrazões pela parte adversa, no id 3385368, pelo desprovimento do recurso.

Antes, porém, de analisar a presença de tais requisitos, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Na origem, trata-se de “ação de imissão na posse” ajuizada por
BLEND PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA E OUTROS (+2)
em face de
SERGIO GALENO ZANOLLI,
na qual os autores alegam que são os atuais proprietários do imóvel denominado área A2, localizado no bairro Jockey de Itaparica, inscrito no RGI sob a matrícula nº 148.893, no Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona de Vila Velha.

Aduzem que antes da realização da compra do referido imóvel, este pertencia ao JOCKEY CLUBE DO ESPÍRITO SANTO, que alugava uma parte do terreno para o agravado. No entanto, sustentam que não existe no contrato de locação cláusula de manutenção dessa em caso de alienação do imóvel, tampouco foi averbada a relação locatícia na matrícula do respectivo bem.

Sustentam que quando da formalização da compra e venda, foi devidamente oportunizado ao agravado o exercício do direito de preferência, não tendo este adotado qualquer medida efetiva no sentido de demonstrar real interesse pela aquisição do imóvel.

Narram, ainda, que o negócio jurídico foi perfectibilizado em 24/09/2021, com o devido registro no Cartório de Registro de Imóveis de Vila Velha, e que promoveram com a denúncia formal do contrato de locação, manifestando de forma expressa o desinteresse na manutenção da relação locatícia e solicitando, por consequência, a desocupação do imóvel.

No entanto, aduzem que, apesar de o agravado ter recebido a notificação extrajudicial em 07/12/2021, e tendo ultrapassado o prazo previsto no art. 8º da Lei do Inquilinato, qual seja, 08/03/2022, o requerido não desocupou o bem, não permitindo que os requerentes exerçam sua posse direta.

Diante dos fatos narrados, e considerando que o art. 8º da Lei do Inquilinato autoriza a denúncia da locação pelo novo proprietário caso lhe seja conveniente, os requerentes pugnaram pela concessão da antecipação da tutela, a fim de que fossem imitidos na posse do imóvel.

Ao receber a inicial, o Magistrado proferiu decisão indeferindo o pedido liminar, sob o fundamento de que:

“A probabilidade do direito favorável à parte Autora não se encontra evidenciada.

Isso por que foi ajuizada previamente a Ação de Despejo número 0007100-67.2021.8.08.0035, onde, regularmente citada, a parte Requerida (em ambos os processos), apresentou Contestação e Reconvenção trazendo, entre outros argumentos, vícios na notificação a ela dirigida quanto à manifestação do direito de preferência a que alude o art. 27 da Lei n. 8.245/91.

Neste tanto, afirma o Requerido que o então proprietário do imóvel promoveu sua venda, no entanto, não respeitou o direito de preferência do Réu, seja porque houve vício na notificação enviado pelo então proprietário (p. ex. Prazo exíguo de quarenta e oito horas para se manifestar, quando a lei indica o prazo de trinta dias), seja porque o Requerido se manifestou quanto à intenção de adquirir o imóvel.

Assim, considero que a questão acima indicada é prejudicial ao pedido liminar requerido nesta demanda”.

Foi, então, contra a referida decisão que os agravantes interpuseram o presente recurso.

Pois bem.

De início, sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE
–
EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)
(grifei)

________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)
(grifei)

Firmada tal premissa, reputo válido registrar que a imissão de posse constitui ação de natureza petitória, que se funda no
jus possidendi,
o qual, por sua vez, se traduz no direito à posse, decorrente de alegada propriedade.

Em outros termos, constitui demanda adequada àquele que, adquirindo o domínio por meio de título registrado, não consegue investir-se na posse pela primeira vez, por recusar-se o alienante, ou um terceiro a ele vinculado, a entregá-la. Sua base jurídica reside no fato de que quem transmite a propriedade também transfere a posse da coisa.

Nesse sentido, a lição doutrinária de Ovídio Baptista:

"A ação de imissão de posse, ao contrário das ações possessórias, não protege uma posse que se tem, ou que se teve e perdeu em virtude de ataque de outrem, ou, finalmente, uma posse existente que se ache na iminência de ser ofendida e, sim, o direito de adquirir uma posse que ainda não desfrutamos. Como a ação não protege a posse mas o direito à posse, torna-se evidente sua natureza petitória."

(Curso de Processo Civil, 1990, vol. II, pág.167).

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - NATUREZA JURÍDICA - INSTRUMENTO PROCESSUAL QUE REVELA UM VIÉS PETITÓRIO - DIREITO REAL DE PROPRIEDADE - CONSTITUIÇÃO - REGISTRO - PRETENSÃO DE IMITIR-SE NA POSSE - PREVALÊNCIA DAQUELE QUE É TITULAR DO DOMÍNIO - RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A ação de imissão na posse, ao contrário do que o nomen iuris pode indicar, tem natureza petitória. 2. A presente ação (ação de imissão na posse) é instrumento processual colocado à disposição daquele que, com fundamento no direito de propriedade e sem nunca ter exercido a posse, almeja obtê-la judicialmente
. 3. De acordo com a legislação de regência, o direito real de propriedade imobiliária se perfaz com o respectivo registro no fólio real, medida esta não tomada pelos recorridos que, a despeito de terem adquirido o bem em momento anterior, não promoveram o respectivo registro, providência tomada pelos recorrentes. 4. In casu, confrontando o direito das partes, com relação à imissão na posse, há de prevalecer aquele que esteja alicerçado no direito real de propriedade, na espécie, o dos recorrentes. 5. Recurso especial provido.

(STJ, REsp 1126065/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2009, DJe 07/10/2009)
(grifei)

_________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA - ARTIGO 273 DO CPC – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – REGISTRO DA PROPRIEDADE - VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – RECURSO IMPROVIDO.
1. A imissão de posse constitui ação de natureza petitória, que se funda no "jus possidendi", o qual, por sua vez, se traduz no direito à posse, decorrente de alegada propriedade
. 2. O direito de propriedade imobiliária somente se perfaz com o registro do título translativo no Registro de Imóveis. Inteligência do art. 1.245 do CC. 3. O deferimento da medida liminar depende do preenchimento dos requisitos legais do artigo 273 do CPC. 4. Recurso ao qual nega-se provimento.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048169000980,
minha relatoria
, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/09/2016, Data da Publicação no Diário: 23/09/2016)
(grifei)

No caso vertente, os agravantes demonstraram (i) a prova do domínio, através do título devidamente registrado, conforme id 2666955 (fls. 39/45); (ii) a individualização da coisa; e (iii) o exercício da posse injusta pelo réu.

Destarte, ao menos em sede de cognição sumária, vislumbro haverem restado preenchidos os requisitos para a imissão na posse, consubstanciados na propriedade, mediante o título aquisitivo registrado no Cartório competente, e na posse nunca exercida.

Além disso, vislumbra-se no id 12603897, dos autos de origem, que a parte recorrente encaminhou notificação extrajudicial ao agravado, a qual foi recebida em 07/12/2021, na qual informou a ausência de interesse em prosseguir com a locação anteriormente firmada com o JOCKEY CLUBE DO ESPÍRITO SANTO, promovendo a denúncia da locação, e requerendo a desocupação do imóvel até o dia 06/02/2022.

Após a contranotificação do recorrido – na qual alega que o contrato de locação se renovaria automaticamente após 06/02/2022 -, nova notificação extrajudicial foi enviada pela recorrente (id 12603897, dos autos de origem), em 04/03/2022, reafirmando a compra e venda firmada em setembro de 2021, a ausência de interesse na manutenção do contrato de locação e no recebimento dos respectivos alugueres, e sustentando, inclusive, estar no aguardo do decurso do prazo de 90 (noventa) dias, previsto no art. 8º,
1
da Lei nº 8.245/91, para promover a desocupação obrigatório do imóvel e sua imissão na posse.

Com efeito, se considerarmos o tempo transcorrido até o pronunciamento do presente voto, o prazo para desocupação do imóvel alienado pelo locador já transcorrera em muito.

Outrossim, em que pese a suposta ocorrência de preterição do direito de preferência do agravado, anterior locatário do imóvel objeto da compra e venda celebrada, é cediço que o locatário preterido poderá (i) reclamar perdas e danos do alienante; ou (ii) depositar o preço e demais despesas do ato de transferência para adjudicar o imóvel locado, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.245/1992,
in verbis:

Art. 33. O locatário preterido no seu direito de preferência poderá reclamar do alienante as perdas e danos ou, depositando o preço e demais despesas do ato de transferência, haver para si o imóvel locado, se o requerer no prazo de seis meses, a contar do registro do ato no cartório de imóveis,
desde que o contrato de locação esteja averbado pelo menos trinta dias antes da alienação junto à matrícula do imóvel
.

Todavia, para a concretização do direito de preferência são necessários alguns requisitos, dentre eles a averbação do contrato de locação pelo menos 30 (trinta) dias antes da alienação junto à matrícula do imóvel, o que não vislumbro no caso em apreço, conforme Certidão de Registro de Imóveis colacionada no id 2666975.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO C.C. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE INDENIZAÇÃO DE PERDAS E DANOS. Locatário preterido na venda de imóvel alugado. Demanda improcedente no primeiro grau. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inexistência. Prova oral pretendida que nada contribuiria para o deslinde da controvérsia. AFRONTA AO DIREITO DE PREFERÊNCIA DO LOCATÁRIO.
Imprescindibilidade da averbação do contrato de locação para que o direito de preferência se revista de eficácia real e permita ao locatário adjudicar o imóvel locado e vendido a terceiro. Inteligência do art. 33 da Lei nº 8.245/1991 e do art. 167, II, 16, da Lei nº 6.015/1973.
A impossibilidade de se averbar o contrato, ainda que atribuível ao locador, não supre a exigência legal, restando ao locatário apenas eventual indenização de perdas e danos.
Precedentes do E. STJ. (...) PERDAS E DANOS. Locatário que não se desincumbiu do ônus de comprovar que detinha condições de adquirir o imóvel nas mesmas condições de preço e forma de pagamento que o adquirente o fez. Indenização não devida. Inteligência do art. 373, I, do CPC/2015. Precedentes do E. STJ. Sentença mantida. SUCUMBÊNCIA. Majoração dos honorários advocatícios, segundo as disposições do art. 85, §11, do CPC/2015. PRÁTICA DE CRIME E DE SONEGAÇÃO FISCAL, EM TESE. Determinação de remessa de cópias dos autos ao Ministério Público e ao FISCO MUNICIPAL para a adoção das medidas cabíveis contra os apelados, nos termos do art. 40 do CPP. RECURSO NÃO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.
(TJSP; AC 1008535-76.2019.8.26.0278; Ac. 14440962; Itaquaquecetuba; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Rosangela Telles; Julg. 10/03/2021; DJESP 18/03/2021; Pág. 2388)
(grifei)

_________________

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. LOCAÇÕES. Direito de preferência. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais na qual a parte autora requer o reconhecimento do seu direito de preferência com a respectiva venda do imóvel em que são locatários. Prolatada sentença de improcedência, insurge-se a parte demandante da decisão. Irresignação que não merece acolhimento.
De acordo com o art. 33 da Lei nº 8.245/91, o locatário que tem o seu direito preterido, poderá reclamar do locador alienante as perdas e danos, ou reivindicar o imóvel, se depositar o preço e as despesas de transferência, devendo formular requerimento no prazo de seis meses contados do registro da escritura de compra e venda em cartório, desde que o contrato de locação esteja averbado na matrícula do imóvel há pelo menos trinta dias antes da alienação.

No caso dos autos, a parte autora não demonstrou que o contrato de locação foi averbado junto ao rgi, ônus que lhe competia à teor do que dispõe o art. 373 do CPC
. Pedido alternativo de reparação por danos materiais e morais que não merece acolhimento. Tratativas que ocorreram de forma informal. Ademais, entre a oferta de venda preferencial e a data de obtenção da carta de crédito habitacional se passou quase um ano, não existindo notícias acerca de eventual pagamento de sinal, para assegurar o negócio que se pretendia pactuar. Manutenção da sentença que se impõe. Recurso desprovido.
(TJRJ; APL 0366790-65.2012.8.19.0001; Rio de Janeiro; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Denise Nicoll Simões; DORJ 07/05/2020; Pág. 225)
(grifei)

_________________

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DIREITO DE PREFERÊNCIA. LOCAÇÃO. AVERBAÇÃO DO CONTRATO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. INOCORRÊNCIA. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. AINDA QUE TIVESSE SIDO FORMULADA NO MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO, NÃO CONSTITUI CERCEAMENTO DE DEFESA O INDEFERIMENTO DE PROVA INÓCUA AO JULGAMENTO DA LIDE, MORMENTE DIANTE DA IMPRESCINDIBILIDADE DE EXISTÊNCIA DE, AO MENOS, INÍCIO DE PROVA DOCUMENTAL SOBRE OS FATOS ALEGADOS.
A ação do locatário preterido em seu direito de preferência depende, dentre outros requisitos, do registro imobiliário do contrato locativo pelo menos trinta dias antes da alienação.
O direito de preferência do locatário na aquisição do imóvel somente persiste durante a vigência do contrato de locação. Inexistindo prova da alienação do imóvel enquanto perdurou a locação, improcede o pedido anulatório fundado em violação do direito de preferência do locatário. Recurso do autor ao qual se nega provimento.
(TJMG; APCV 5025156-66.2018.8.13.0702; Vigésima Câmara Cível; Relª Desª Lílian Maciel; Julg. 01/12/2021; DJEMG 02/12/2021)
(grifei)

Dessa forma, considerando que não restou demonstrada a averbação do referido contrato junto ao Registro Geral de Imóveis, não me parece adequado reconhecer a existência de prejudicialidade externa em decorrência da alegação de preterição na ação de despejo de nº 0007100-67.2021.8.08.0035, na qual litigam o agravado e o JOCKEY CLUBE DO ESPÍRITO SANTO.

Além disso, é imperioso ressaltar que eventuais perdas e danos, decorrentes da preterição do locatário, deverão ser invocados em face do alienante/locador, e não do terceiro adquirente.

Por derradeiro, convém destacar que o imóvel é objeto de tratativa que envolveu vultuosa monta, sendo certo que a demora injustificada, nos casos de investimentos dessa proporção, impactam na saúde das empresas envolvidas que são impedidas de fomentar ações no intuito de alcançar o retorno financeiro.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU
PROVIMENTO
, para, via de consequência, reformar a r. decisão objurgada, e
DEFERIR
o pedido de tutela antecipada em favor da parte agravante, razão pela qual
DETERMINO
a imediata imissão da posse dos autores no imóvel objeto da demanda de origem,
no prazo de 15 (quinze) dias
, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil).

É como voto.

1
Art. 8º Se o imóvel for alienado durante a locação, o adquirente poderá denunciar o contrato, com o prazo de noventa dias para a desocupação, salvo se a locação for por tempo determinado e o contrato contiver cláusula de vigência em caso de alienação e estiver averbado junto à matrícula do imóvel. § 1º Idêntico direito terá o promissário comprador e o promissário cessionário, em caráter irrevogável, com imissão na posse do imóvel e título registrado junto à matrícula do mesmo. § 2º A denúncia deverá ser exercitada no prazo de noventa dias contados do registro da venda ou do compromisso, presumindo - se, após esse prazo, a concordância na manutenção da locação.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004567-24.2022.8.08.0000

AGRAVANTES:
BLEND PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA E OUTROS (+2)

AGRAVADO:
SERGIO GALENO ZANOLLI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – NATUREZA JURÍDICA – VIÉS PETITÓRIO – DIREITO REAL DE PROPRIEDADE – PRETENSÃO DE IMITIR-SE NA POSSE – PREVALÊNCIA DAQUELE QUE É TITULAR DO DOMÍNIO – CONSTITUIÇÃO – REGISTRO DA PROPRIEDADE – VEOSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO DO LOCATÁRIO – DIREITO DE PREFERÊNCIA – AVERBAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – INOCORRÊNCIA – PREJUDICIALIDADE EXTERNA – INEXISTENTE – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1.
A imissão de posse constitui demanda adequada àquele que, adquirindo o domínio por meio de título registrado, não consegue investir-se na posse pela primeira vez, por recusar-se o alienante, ou um terceiro a ele vinculado, a entregá-la. Sua base jurídica reside no fato de que quem transmite a propriedade também transfere a posse da coisa.

2.
Os agravantes demonstraram a prova do domínio, através do título devidamente registrado, conforme id 2666955 (fls. 39/45), a individualização da coisa, e o exercício da posse injusta pelo réu.

3.
É

cediço que o locatário preterido poderá (i) reclamar perdas e danos do alienante; ou (ii) depositar o preço e demais despesas do ato de transferência para adjudicar o imóvel locado, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.245/1992.

4.
Ademais, para exercer o direito de preferência são necessários alguns requisitos, dentre eles a averbação do contrato de locação pelo menos 30 (trinta) dias antes da alienação junto à matrícula do imóvel, o que não vislumbro no caso em apreço, motivo pelo qual não é adequado reconhecer a existência de prejudicialidade externa em decorrência da alegação de preterição na ação de despejo de nº 0007100-67.2021.8.08.0035

5.
É

imperioso ressaltar que eventuais perdas e danos, decorrentes da preterição do locatário, deverão ser invocados em face do alienante/locador, e não do terceiro adquirente.

6.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.